Tribunal: STF
Processo: Rcl 41496
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 1000431-71.2018.5.02.0465, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “RECURSO DE REVISTA. - DESCABIMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
    1. Diante da salvaguarda inscrita no art. 71 da Lei nº 8.666/1993, a responsabilidade subjetiva e subsidiária da Administração Pública Direta ou Indireta encontra lastro em caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993). 
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”, mantendo o entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública, ante o reconhecimento da constitucionalidade do preceito - ADC nº 16/DF -, não é automática e somente pode ser admitida se demonstrada a sua conduta omissiva ou comissiva.
    3. A Subseção Especializada em Dissídios Individuais I desta Corte, após o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 760.931/DF, decidiu, em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2019, em composição plena, ao apreciar o recurso de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, que, sendo obrigação da Administração Pública fiscalizar a regular execução do contrato, cabe-lhe o ônus processual de comprovar o seu regular cumprimento.
    4. No caso concreto, do quadro fático narrado no acórdão regional (Súmula 126/TST), depreende-se que o Ente Público descuidou do seu dever de apresentar provas hábeis a demonstrar a eficiente fiscalização da execução do contrato administrativo, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-961.360/DF, permite sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas ao trabalhador. Recurso de revista não conhecido. “ 
    Narra o Município reclamante que é demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Wadson Simon. 
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Sustenta, ainda, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 1000431-71.2018.5.02.0465. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de “afastar a condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida pelo eminente Desembargador do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal. ”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, cujo teor dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte trecho da decisão proferida pelo TRT da 2ª Região, mantida pelo decisum reclamado: 
    “[...]
    De outro lado, também à luz dos princípios constitucionais que orientam o Direito Administrativo, sobretudo os da legalidade e da moralidade, é do ente público o ônus de provar o cumprimento do poder-dever fiscalizatório do contrato de prestação de serviços, mormente no que se refere à observância das regras e direitos trabalhistas. 
    Traçadas essas assertivas, a Contratante tem plena possibilidade de demonstrar em juízo que não agiu com culpa in vigilando, bastando para tanto a juntada de documentos e a comprovação de que, observado o princípio da legalidade e a regra da não intervenção, fiscalizou a contratada no sentido de evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas. 
    A 2ª Reclamada não apresentou documento algum em relação à fiscalização, punição, sindicância, etc, em relação à 1ª Reclamada. O que se observa é a negligência em relação à fiscalização do contrato de trabalho do Recorrente com a 1ª Reclamada. ” (Grifei)
    Dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993: 
    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Recentemente, ambas as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes reclamações para cassar decisões que assentaram a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas inadimplidos por empresas prestadoras de serviços contratadas (Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 1000431-71.2018.5.02.0465, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado, Wadson Simon, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente